Tribunal: TJDFT
Processo: 0738739-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO À EDUCAÇÃO. MENOR IMPÚBERE. DEVER DO ESTADO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. A Constituição Federal, em seu art. 208, IV, estabelece ser dever do Estado garantir a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade.
2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou tese jurídica assim formulada: “1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.” (RE 1008166, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023.).
3. O legislador processual assegura a efetivação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial (arts. 139, IV, 297 e 536, § 1o, do Código de Processo Civil) e a Fazenda Pública não está imune a esse comando.
4. Na hipótese dos autos, a determinação originária consistia na efetivação do cumprimento da obrigação de matricular o menor em creche. Após estabelecida a mora da administração e manifestação do Distrito Federal no sentido que a obrigação não seria cumprida, determinou-se, de forma excepcional, o sequestro de verba pública como derradeiro instrumento de realização do comando judicial conforme a legislação processual, não esbarrando em óbice constitucional.
5. Considerando que, após a r. decisão que determinou o bloqueio do numerário público para o fim de custear a matrícula do autor em instituição particular de ensino até o surgimento de vaga fornecida diretamente pelo governo, o ente público efetuou a matrícula do menor em creche, inexiste, atualmente, descumprimento de ordem judicial apto a justificar a manutenção da decisão agravada.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.